Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730607-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCYR PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: YVONE PIRES MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, determinou que a parte exequente apresentasse os cálculos do valor tido por incontroverso, corrigido pelo IPCA-e, juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, e valor dos honorários arbitrados na decisão de ID no 70832923, correspondente à fase de cumprimento de sentença, no prazo de cinco (5) dias (ID no 98331984). O agravante relata que houve preclusão pro judicato, quanto à decisão de ID 79182059, que determinou a substituição da incidência da TR, no que se refere à correção monetária pelo IPCA-E, não podendo haver nova decisão sobre as questões já decididas, mormente porque se trata de direito disponível da parte. Declara que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária, caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Afirma que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, não havendo de se falar em preclusão. Argumenta que o STJ firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Defende que o juiz não observou que não se poderia exigir do agravante outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época, sendo que a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que, vale repetir, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, não ferindo os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Alega que o periculum in mora está presente, ante o caráter alimentar da verba. Requer seja mantida a aplicação a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge do caráter alimentar da verba honorária pleiteada. Quanto ao outro requisito apontado acima, à primeira análise, verifica-se que, no caso dos autos, a decisão do STF, no RE no 870.947, Tema 810, transitou em julgado no dia 03.03.2020. Acrescente-se que como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Assim, em primeira análise, parece que o trânsito em julgado do acórdão ora objeto de execução, ocorreu em 22/11/2016 (Processo Referência 0033881-20.2015.8.07.0018 – ID no 100170458). Dessa forma, é possível vislumbrar que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado antes da decisão da excelsa Corte, o que não permite, em primeira análise, a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC, como salientou o juízo a quo, in verbis: “Isso porque, conforme se denota do contido na decisão embargada, por ocasião do cálculo apresentado pelo ora embargante quando da formulação do requerimento do presente cumprimento de sentença, o índice de atualização utilizado foi a TR, de modo que, por tal razão, referido ponto não foi objeto de insurgência na impugnação apresentada pelo executado. Ademais, na forma já ponderada, o cálculo do importe devido deve observar as disposições traçadas pelo título executivo judicial”. Ante o exposto, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 20:09:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator